Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DESVIRTUADO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. À míngua de comprovação de uso desvirtuado da conta poupança como conta corrente, os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, devem ser considerados impenhoráveis, conforme previsão no art. 833, X, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.